Tribunal: TJES
Processo: 0003096-16.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003096-16.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON RIBEIRO DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROCESSO DOSIMÉTRICO MANTIDO.
PENAS-BASES FIXADAS CORRETAMENTE. REDUTOR DO TRÁFICO DEVIDAMENTE AFASTADO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.Autoria e materialidade indenes de dúvidas quanto ao delito sediado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06. Desse modo, a despeito da negativa dos recorrentes Nicoly Cardozo de Jesus e Weverton Ribeiro de Oliveira, tem-se que analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu ação e, ainda, os depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante dos envolvidos, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “o art. 64, I, do Código Penal - CP dispõe que, para efeito de reincidência "não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação". Tais condenações, no entanto, podem configurar maus antecedentes e, assim, justificar o aumento da pena-base, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte. (AgRg no HC n. 883.042/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). Reconhecido, portanto, os maus antecedentes, fica autorizada a exasperação da pena basilar e o afastamento do redutor do tráfico.

3. Considerando a proximidade temporal entre o ato infracional e o crime constante neste caderno processual, mantenho o afastamento do redutor do tráfico.

4. Descabido o pedido de restituição do objeto apreendido, tendo em vista que a legitimidade do requerimento limita-se a real proprietária do aparelho celular.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
WEVERTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
,
DEIVID DE JESUS PEREIRA
e
NICOLY CARDOZO DE JESUS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7
a
Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando os acusados como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, relativamente aos dois primeiros recorrentes, e, a terceira recorrente, em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

A defesa do recorrente
DEIVID DE JESUS PEREIRA
, em razões recursais, objetiva o redimensionamento da pena-base para que seja afastado os maus antecedentes, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em petição apartada (fls. 349/350), a defesa pugna pela restituição do celular apreendido, alegando que a propriedade do bem é do cônjuge do recorrente.

Por sua vez, a defesa dos recorrentes
WEVERTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
e
NICOLY CARDOZO DE JESUS
almeja as respectivas absolvições, em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base relativamente ao recorrente Weverton e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em relação a recorrente Nicoly.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelos desprovimentos dos apelos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 27/11/2024

R E L A T Ó R I O

A SRª. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
WEVERTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
,
DEIVID DE JESUS PEREIRA
e
NICOLY CARDOZO DE JESUS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando os acusados como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, relativamente aos dois primeiros recorrentes, e, a terceira recorrente, em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

A defesa do recorrente
DEIVID DE JESUS PEREIRA
, em razões recursais, objetiva o redimensionamento da pena-base para que seja afastado os maus antecedentes, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em petição apartada (fls. 349/350), a defesa pugna pela restituição do celular apreendido, alegando que a propriedade do bem é do cônjuge do recorrente.

Por sua vez, a defesa dos recorrentes
WEVERTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
e
NICOLY CARDOZO DE JESUS
almeja as respectivas absolvições, em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base relativamente ao recorrente Weverton e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em relação a recorrente Nicoly.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelos desprovimentos dos apelos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO FELIPE NICOLAO:-

A defesa vem cumprimentar e saudar o presidente desta Casa. Estendemos nossos cumprimentos à pessoa da eminente, relatora doutora Rachel, deixando registrada a nossa admiração pela forma respeitosa como atendeu esse advogado em seu gabinete, quando o mesmo foi despachar presencialmente com Vossa Excelência. Estendemos nossos cumprimentos a todos os outros desembargadores presentes, membro do Ministério Público, colegas de profissão e demais presentes.

Trata-se de recurso de apelação contra a sentença emanada pelo juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Vila Velha. Deixamos registrado aqui que não estamos discutindo matéria de fato, a mesma é incontroversa. Somente matéria de direito. Nenhuma das teses que foram apresentadas no recurso foram apresentadas na fase de instrução, porque esse advogado não atuou na fase de instrução, somente no recurso. E qual é a matéria de direito? O ilustre juiz de piso não fixou o parágrafo 4º do artigo 33 da lei nº 11.343/2006, o famoso tráfico privilegiado da lei de drogas. Mais fácil de falar, né? Por qual motivo? Pois um requisito ficou maculado, qual seja, os maus antecedentes. Os maus antecedentes do apelante estavam maculados. Sei que Vossas Excelências estão totalmente presentes, mas peço atenção a esse prazo: com base em um processo de 15 (quinze) anos atrás, 15 (quinze) anos atrás, a contar da data do fato. E tenho que expor agora os prazos desse processo que maculou os maus antecedentes, pois a matéria de direito só é válida se esses prazos forem expostos de maneira correta.

Esse processo que maculou os maus antecedentes do acusado é datado com a data do fato do dia 22/12/2009. A data da sentença foi no dia 08/12/2010. Ele teve o regime aberto concedido no dia 23/12/2011 e a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena no dia 22/12/2012, porque a sentença o condenou em 03 (três) anos no regime fechado. Todos os prazos que estamos expondo para Vossas Excelências estão corroborados por documentos juntados na apelação, quais sejam a sentença, deixando claro que o réu aguardou preso durante toda a instrução, bem como o alvará concedendo o regime aberto. E aqui faço uma correção de erro material da defesa, pois na hora de classificar no anexo informamos que era o alvará para o regime semiaberto, porém o documento é claro em dizer que ele foi para o regime aberto, ou seja, não mudam os prazos aqui expostos.

Nas contrarrazões do Ministério Público - e aqui não é um ataque, eu tenho que expor esses prazos porque, como falei, os prazos são essenciais para o direito ter validade -, o Ministério Público informou a contagem de prazos de maneira errada. Ou seja, o Ministério Público fala que o apelante começou a cumprir a pena no dia 29/06/2011 e teve a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena no dia 29/06/2014. Isso, Excelências, não condiz com a verdade dos fatos. Por quê? Porque a matéria de direito que passo a expor só tem validade no sentido de não macular os maus antecedentes do acusado com base em um processo tão antigo quando, entre a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena do processo antigo e o cometimento do fato novo, tenhamos aqui um prazo superior a 10 (dez) anos. E na contagem feita pelo Ministério Público, teríamos aqui um prazo de 8(oito) anos e 10 (dez) meses. Não é o que consta nos autos, Excelências. O processo é de 15 (quinze) anos atrás. Se formos contar entre a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena e o fato novo, temos 11 anos (onze) e 4 (quatro) meses atrás, doutores. E qual é a matéria de direito que nos mostra que, nesses casos, os maus antecedentes não podem ser maculados? Tema 150 do STF, se for lido em sua integralidade. De fato, na primeira parte do tema 150 do STF, Excelências, ele deixa bem claro os maus antecedentes, o prazo quinquenal não pode ser aplicado aos maus antecedentes, o prazo quinquenal do artigo 64, inciso I, do Código Penal. Porém, ele continua, o restante do tema 150 do STF nos fala: “Porém, pode o julgador não promover nenhum incremento da pena base, de maneira fundamentada eventualmente, com base em processo antigo, quando esse for demasiadamente distante no tempo”. Questiono a Vossas excelências: 15 (quinze) anos atrás, doutores, 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses atrás, pela contagem técnica, não é demasiadamente distante no tempo? Uma vida nasce e entra na pré-adolescência nesse tempo, inclusive a filha do apelante.

Além do tema 150 da STF temos também o direito ao esquecimento que nos mostra que quando os maus antecedentes forem pautados em processos muito antigos, pode sim o julgador não fazer nenhuma valoração negativa, até porque também o artigo 5º, inciso XLVII, linha “b” da Constituição, deixa claro que não existe pena de caráter perpétuo no Brasil, não existe.

Macular os maus antecedentes do apelante com base em um processo de 15 (quinze) anos atrás, de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses atrás, se formos contar conforme a defesa vem falando pelo prazo técnico, é perpetuar uma pena de um processo que, de fato, merece ser esquecido.

Ainda, o princípio da razoabilidade e da proporcionabilidade. Questiono a Vossas Excelências com todo respeito, é razoável, é proporcional, é constitucional macular os maus antecedentes do acusado com base em um processo tão antigo? A defesa entende que não, Excelências. A defesa aqui, inclusive, fez uma pesquisa na biblioteca de jurisprudências do TJES e posso estar enganado, mas pelo que eu pesquisei, eu não achei nenhum julgado com esse tema, que é a aplicação do parágrafo 4º, afastando os maus antecedentes do recorrente, com base em um processo, com uma contagem de prazo de um processo tão antigo igual a esse. Eu acredito que é a primeira vez que Vossas Excelências estão se deparando com um processo que está maculando os maus antecedentes do apelante, com um prazo tão jurássico igual a esse. Eu pelo menos não achei na biblioteca de jurisprudências. O STJ e o STF inclusive usam o tema, e a defesa colacionou essas jurisprudências, usam o tema 150 da STF, na sua integralidade, para poder afastar os maus antecedentes do acusado e, sim, aplicar o parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343. O próprio tema 150 do STF, com essa interpretação da segunda parte, é usado nos tribunais superiores quando se deparam com prazos superiores a 10 (dez) anos, entre a extinção da punibilidade e o fato novo. Obviamente, se tivéssemos tratando aqui de um processo que tem uma extinção da punibilidade entre o cumprimento da pena e o fato novo de cinco, seis, sete anos, de fato, a jurisprudência não acompanha esse tipo de pedido.

Porém, doutores, a defesa vem aqui clamar para Vossas Excelências que deem provimento ao recurso, que sejamos humanos aqui ao analisar esse prazo, que sejamos proporcionais, razoáveis ao analisar esse prazo, pois é um prazo, conforme a defesa já citou, que nós nunca vimos pautado para Vossas Excelências julgarem. É muito antigo, é muito antigo. Os tribunais superiores corroboram a tese da defesa, através das jurisprudências que colacionamos. O tema 150 do STF corrobora a defesa, o direito ao esquecimento, o artigo 5º, inciso XLVII, linha “b”, princípio da razoabilidade e da proporcionabilidade.

Motivo pelo qual, doutores, requeremos a Vossas Excelências que deem provimento ao recurso, concedam o que a defesa vem requerendo na apelação e agradecemos a atenção de todos.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, gostaria de parabenizar o ministro advogado. Ele trouxe alguns elementos e eu gostaria de revisitar os autos a partir da sustentação oral.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 19/02/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi vista dos autos, após a sustentação oral do causídico.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
WEVERTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
,
DEIVID DE JESUS PEREIRA
e
NICOLY CARDOZO DE JESUS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7
a
Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando os acusados como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, relativamente aos dois primeiros recorrentes, e, a terceira recorrente, em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

A defesa do recorrente
DEIVID DE JESUS PEREIRA
, em razões recursais, objetiva o redimensionamento da pena-base para que seja afastado os maus antecedentes, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em petição apartada, a defesa pugna pela restituição do aparelho celular apreendido, alegando que a propriedade do referido telefone é do cônjuge do recorrente.

Por sua vez, a defesa dos recorrentes
WEVERTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
e
NICOLY CARDOZO DE JESUS
almeja as respectivas absolvições, em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base relativamente ao recorrente Weverton e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em relação a recorrente Nicoly.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelos desprovimentos dos apelos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta na exordial acusatória que “no dia 23 de abril de 2023, por volta das 19 horas e 20 minutos, em um bar localizado na Rua Alexandre Queiroz da Silva, n° 82, Bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, tinham em depósito e preparavam, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar,
treze unidades da droga conhecia como "maconha", dez pedras da droga conhecida como "crack" e noventa e cinco pinos que continham a droga conhecida como "cocaína
(...).”

Nesse cenário, os recorrentes foram denunciados e condenados pela prática do crime sediado no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA (WEVERTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
e
NICOLY CARDOZO DE JESUS)

Artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06
:

A defesa de
WEVERTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
e
NICOLY CARDOZO DE JESUS pugna pela
absolvição do crime sediado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva imputada aos recorrentes, encontra-se consubstanciada pelas provas testemunhas coligidas nos autos.

A testemunha PMES Renik Cristian Armani narrou,
em juízo
, que recebeu uma ocorrência de um suposto tráfico de drogas em um bar e, ao se dirigir ao local, visualizou um indivíduo correndo para o seu interior, momento em que encontrou dentro do estabelecimento os recorrentes “mexendo” com as drogas, tendo inclusive a recorrente Nicoly Cardozo de Jesus confessado a traficância, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) que houve uma denúncia de um suposto tráfico de drogas dentro do bar; que um rapaz correu para dentro do bar e conseguiram abordá-lo; que foi feita a abordagem desse individuo; que em varredura no bar, a equipe abriu uma porta e dentro desse cômodo tinha pessoas mexendo com drogas, refinando os entorpecentes e fazendo a embalagem: que foi efetuada a prisão dos acusados; que não foi apreendido nada de ilícito com o rapaz que entrou correndo no bar; que o cómodo fazia parte do bar, pois a guarnição imaginou que seria o banheiro do estabelecimento: que era a entrada para uma casa atrás; que a acusada confessou que a droga era de sua propriedade com destinação ao tráfico de drogas; que os outros acusados não confessaram a propriedade que um dos acusados estava contando o dinheiro o outro estava embalando a droga e outro as refinando que o declarante não abordou o rapaz que correu que quando o declarante chegou no local apenas esse rapaz havia sido abordado; que com a anuência da dona do bar, a equipe fez buscas pelo local; que tinha pessoas no bar; que o bar não era conhecido como local de tráfico de drogas; que as drogas estavam ao redor dos acusados: que não se recorda se foram apreendidos os materiais de embalo; que o declarante se recorda que foram apreendidas cocaína e maconha que não foi declarante quem abriu a porta e visualizou os acusados

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha PMES Ericson Guarnier Pagoto.

Por sua vez, os recorrentes, em
interrogatório judicial
, negam a traficância. Contudo, suas declarações são conflitantes, já que recorrente Nicoly Cardozo de Jesus imputa a conduta ao recorrente Weverton Ribeiro de Oliveira, embora não o conhecesse e, este, nega a propriedade das drogas, mas afirma que conhece todos os corréus.

Desse modo, a despeito da negativa dos recorrentes Nicoly Cardozo de Jesus e Weverton Ribeiro de Oliveira, tenho que analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu ação e, ainda, os depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante dos envolvidos, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Em sendo assim, a manutenção da condenação pela prática do delito sediado no artigo 33,
caput
, da Lei de regência é medida que se impõe.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Recorrente DEIVID DE JESUS PEREIRA
:

A defesa do recorrente
DEIVID DE JESUS PEREIRA
, em razões recursais, objetiva o redimensionamento da pena-base para que seja afastado os maus antecedentes, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A magistrada de origem fixou a pena basilar em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, tendo em vista o recorrente Deivid ser portador de maus antecedentes e, ainda, considerando a natureza e quantidade das drogas, conforme se extrai do excerto abaixo:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como em observância aos preceitos do art. 42 da Lei de Tóxicos, permite verificar que a culpabilidade do acusado, de igual forma, é normal à espécie, nada tendo a valorar; Há que se observar, contudo, a natureza das drogas apreendidas, que quando colocadas ao comércio determinam sérios prejuízos para que sejam mantidas a ordem e saúde pública; o réu possui maus antecedentes; personalidade não aferida, eis que ausente laudo psicológico firmado profissionais habilitados; nada há quanto a conduta social do réu; os motivos c crime não foram revelados; as circunstâncias do delito não devem sopesar em desfavor do réu; as consequências do crime não foram apuradas; a situação econômica do réu é mediana, estando, inclusive, assistido por advogado particular. Assim, fixo-lhe a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

A defesa do recorrente Deivid alega que a condenação transitada em julgado mencionada pelo magistrado para afastar o redutor do tráfico, em razão dos maus antecedentes, data do ano de 2010 e, que no ano de 2012, ele já havia cumprido integralmente a pena, razão pela qual não poderia ter sido levado em consideração na primeira e nem na terceira fase do processo dosimétrico.

Sem razão.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o quinquênio depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal aplica-se apenas à reincidência, não aos maus antecedentes.
A análise desfavorável dos antecedentes é permitida mesmo após o decurso de cinco anos da extinção da pena.
" (HC n. 819.957/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 9/12/2024).

Por oportuno, colaciono a ementa do julgado supramencionado em sua íntegra:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES E PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DO QUINQUÊNIO DEPURADOR AOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Francisco das Chagas Alves Vieira, condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, mais 583 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa busca o redimensionamento da pena, alegando: (a) a inaplicabilidade dos maus antecedentes, devido ao decurso do quinquênio depurador entre a extinção da pena anterior e o novo delito; e (b) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o decurso do quinquênio depurador afasta os maus antecedentes para fins de dosimetria da pena; e (ii) se há requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O quinquênio depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal aplica-se apenas à reincidência, não aos maus antecedentes. A análise desfavorável dos antecedentes é permitida mesmo após o decurso de cinco anos da extinção da pena, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. O afastamento dos maus antecedentes não se justifica, pois a condenação anterior por tráfico de drogas configura elemento legítimo para agravar a pena-base.

5. Quanto à aplicação do tráfico privilegiado, o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, exige que o réu seja primário e de bons antecedentes, além de não se dedicar a atividades criminosas. O paciente possui condenação anterior por delito semelhante, o que inviabiliza a concessão do benefício.

6. A jurisprudência do STJ é clara ao vedar o benefício do tráfico privilegiado quando há indícios de dedicação a atividades criminosas ou a presença de maus antecedentes, como no caso.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

Nesse cenário, a condenação exarada nos autos da ação penal n.
0024198-85.2009.8.08.0035,
relativa ao crime sediado no
artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06
, tem o condão de configurar os maus antecedentes e, portanto, autoriza a exasperação da pena basilar, bem como afastar a concessão do redutor do tráfico privilegiado.

Não desconheço a Tese 150 firmada em sede de julgamento sob a sistemática de Repercussão Geral, que ressalva a possibilidade de o julgador afastar as condenações pretéritas, para fins de maus antecedentes, "quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo", já que "não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do artigo 59 do Código Penal."

Ocorre que, na hipótese vertente, a condenação pretérita que configurou os maus antecedentes é
relevante
, já que se trata de crime da mesma espécie (tráfico), tendo sido concedido ao recorrente, inclusive, a benesse sediada no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06.

Não obstante o lapso temporal apontado pela defesa, importante ressaltar que na Tese 150 firmada pelo Pretório Excelso não há especificação de prazo. Em sendo assim, verifico que o lapso transcorrido entre a extinção da pena anterior e o prática do novo crime, ora em análise, não se mostra exorbitante, sendo, portanto,
relevante para a prevenção e repressão do crime
.

Assim, configurados os maus antecedentes, mantenho a pena nos exatos termos da sentença.

Em tempo, indefiro o pedido de restituição do objeto apreendido, tendo em vista que a legitimidade do requerimento limita-se a real proprietária do aparelho celular.

Recorrente WEVERTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
:

Por sua vez, a defesa do recorrente
WEVERTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
pretende o redimensionamento da pena-base.

Da mesma forma, a magistrada de origem fixou a pena basilar em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, tendo em vista o recorrente Weverton ser portador de maus antecedentes e, ainda, considerando a natureza e quantidade das drogas.

E não vejo razão para alterar o processo dosimétrico, em razão da presença de um vetor negativo do artigo 59 do Código Penal (maus antecedentes) e da natureza e quantidade de drogas (maconha, crack e cocaína), consoante autoriza o artigo 42 da Lei de regência.

Recorrente NICOLY CARDOZO DE JESUS:

Ainda, em caráter subsidiário, a defesa de
NICOLY CARDOZO DE JESUS
almeja a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Do mesmo modo, não vejo razão para o acolhimento.

A magistrada de origem consignou que a recorrente respondeu pela prática de ato infracional (0009526-86.2020.8.08.0035), e ao consultar o sistema E-Jud, verifico que consta a execução das medidas socioeducativas (0003153-67.2023.8.08.0024), tendo sido determinada a expedição de busca e apreensão no ano de 2023.

Assim, considerando a proximidade temporal entre o ato infracional e o crime constante neste caderno processual, mantenho o afastamento do redutor do tráfico, assim como consignado na sentença objurgada.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. MENSAGENS EXTRAÍDAS DO APARELHO CELULAR QUE EXTERIORIZAM COMÉRCIO DE DROGAS. PASSAGEM POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A NÃO APLICAÇÃO DA REDUTORA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, conversas constantes do aparelho celular do agente que exteriorizem atividade no comércio de drogas, bem como passagem pela Vara da Infância por ato infracional análogo ao crime em comento, em curto espaço de tempo, servem de prova e indicam a dedicação às atividades criminosas, a afastar a redutora do tráfico privilegiado.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.569.151/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (REVISOR:_

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi vista dos autos, após a sustentação oral do causídico.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
WEVERTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
,
DEIVID DE JESUS PEREIRA
e
NICOLY CARDOZO DE JESUS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7
a
Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando os acusados como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, relativamente aos dois primeiros recorrentes, e, a terceira recorrente, em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

A defesa do recorrente
DEIVID DE JESUS PEREIRA
, em razões recursais, objetiva o redimensionamento da pena-base para que seja afastado os maus antecedentes, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em petição apartada, a defesa pugna pela restituição do aparelho celular apreendido, alegando que a propriedade do referido telefone é do cônjuge do recorrente.

Por sua vez, a defesa dos recorrentes
WEVERTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
e
NICOLY CARDOZO DE JESUS
almeja as respectivas absolvições, em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base relativamente ao recorrente Weverton e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em relação a recorrente Nicoly.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelos desprovimentos dos apelos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta na exordial acusatória que “no dia 23 de abril de 2023, por volta das 19 horas e 20 minutos, em um bar localizado na Rua Alexandre Queiroz da Silva, n° 82, Bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, tinham em depósito e preparavam, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar,
treze unidades da droga conhecia como "maconha", dez pedras da droga conhecida como "crack" e noventa e cinco pinos que continham a droga conhecida como "cocaína
(...).”

Nesse cenário, os recorrentes foram denunciados e condenados pela prática do crime sediado no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA (
WEVERTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
e
NICOLY CARDOZO DE JESUS)

Artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
:

A defesa de
WEVERTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
e
NICOLY CARDOZO DE JESUS
pugna pela
absolvição do crime sediado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva imputada aos recorrentes, encontra-se consubstanciada pelas provas testemunhas coligidas nos autos.

A testemunha PMES Renik Cristian Armani narrou,
em juízo
, que recebeu uma ocorrência de um suposto tráfico de drogas em um bar e, ao se dirigir ao local, visualizou um indivíduo correndo para o seu interior, momento em que encontrou dentro do estabelecimento os recorrentes “mexendo” com as drogas, tendo inclusive a recorrente Nicoly Cardozo de Jesus confessado a traficância, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) que houve uma denúncia de um suposto tráfico de drogas dentro do bar; que um rapaz correu para dentro do bar e conseguiram abordá-lo; que foi feita a abordagem desse individuo; que em varredura no bar, a equipe abriu uma porta e dentro desse cômodo tinha pessoas mexendo com drogas, refinando os entorpecentes e fazendo a embalagem: que foi efetuada a prisão dos acusados; que não foi apreendido nada de ilícito com o rapaz que entrou correndo no bar; que o cómodo fazia parte do bar, pois a guarnição imaginou que seria o banheiro do estabelecimento: que era a entrada para uma casa atrás; que a acusada confessou que a droga era de sua propriedade com destinação ao tráfico de drogas; que os outros acusados não confessaram a propriedade que um dos acusados estava contando o dinheiro o outro estava embalando a droga e outro as refinando que o declarante não abordou o rapaz que correu que quando o declarante chegou no local apenas esse rapaz havia sido abordado; que com a anuência da dona do bar, a equipe fez buscas pelo local; que tinha pessoas no bar; que o bar não era conhecido como local de tráfico de drogas; que as drogas estavam ao redor dos acusados: que não se recorda se foram apreendidos os materiais de embalo; que o declarante se recorda que foram apreendidas cocaína e maconha que não foi declarante quem abriu a porta e visualizou os acusados

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha PMES Ericson Guarnier Pagoto.

Por sua vez, os recorrentes, em
interrogatório judicial
, negam a traficância. Contudo, suas declarações são conflitantes, já que recorrente Nicoly Cardozo de Jesus imputa a conduta ao recorrente Weverton Ribeiro de Oliveira, embora não o conhecesse e, este, nega a propriedade das drogas, mas afirma que conhece todos os corréus.

Desse modo, a despeito da negativa dos recorrentes Nicoly Cardozo de Jesus e Weverton Ribeiro de Oliveira, tenho que analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu ação e, ainda, os depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante dos envolvidos, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Em sendo assim, a manutenção da condenação pela prática do delito sediado no artigo 33,
caput
, da Lei de regência é medida que se impõe.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Recorrente DEIVID DE JESUS PEREIRA
:

A defesa do recorrente
DEIVID DE JESUS PEREIRA
, em razões recursais, objetiva o redimensionamento da pena-base para que seja afastado os maus antecedentes, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A magistrada de origem fixou a pena basilar em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, tendo em vista o recorrente Deivid ser portador de maus antecedentes e, ainda, considerando a natureza e quantidade das drogas, conforme se extrai do excerto abaixo:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como em observância aos preceitos do art. 42 da Lei de Tóxicos, permite verificar que a culpabilidade do acusado, de igual forma, é normal à espécie, nada tendo a valorar; Há que se observar, contudo, a natureza das drogas apreendidas, que quando colocadas ao comércio determinam sérios prejuízos para que sejam mantidas a ordem e saúde pública; o réu possui maus antecedentes; personalidade não aferida, eis que ausente laudo psicológico firmado profissionais habilitados; nada há quanto a conduta social do réu; os motivos c crime não foram revelados; as circunstâncias do delito não devem sopesar em desfavor do réu; as consequências do crime não foram apuradas; a situação econômica do réu é mediana, estando, inclusive, assistido por advogado particular. Assim, fixo-lhe a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

A defesa do recorrente Deivid alega que a condenação transitada em julgado mencionada pelo magistrado para afastar o redutor do tráfico, em razão dos maus antecedentes, data do ano de 2010 e, que no ano de 2012, ele já havia cumprido integralmente a pena, razão pela qual não poderia ter sido levado em consideração na primeira e nem na terceira fase do processo dosimétrico.

Sem razão.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o quinquênio depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal aplica-se apenas à reincidência, não aos maus antecedentes.
A análise desfavorável dos antecedentes é permitida mesmo após o decurso de cinco anos da extinção da pena.
" (HC n. 819.957/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 9/12/2024).

Por oportuno, colaciono a ementa do julgado supramencionado em sua íntegra:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES E PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DO QUINQUÊNIO DEPURADOR AOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Francisco das Chagas Alves Vieira, condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, mais 583 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa busca o redimensionamento da pena, alegando: (a) a inaplicabilidade dos maus antecedentes, devido ao decurso do quinquênio depurador entre a extinção da pena anterior e o novo delito; e (b) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o decurso do quinquênio depurador afasta os maus antecedentes para fins de dosimetria da pena; e (ii) se há requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O quinquênio depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal aplica-se apenas à reincidência, não aos maus antecedentes. A análise desfavorável dos antecedentes é permitida mesmo após o decurso de cinco anos da extinção da pena, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. O afastamento dos maus antecedentes não se justifica, pois a condenação anterior por tráfico de drogas configura elemento legítimo para agravar a pena-base.

5. Quanto à aplicação do tráfico privilegiado, o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, exige que o réu seja primário e de bons antecedentes, além de não se dedicar a atividades criminosas. O paciente possui condenação anterior por delito semelhante, o que inviabiliza a concessão do benefício.

6. A jurisprudência do STJ é clara ao vedar o benefício do tráfico privilegiado quando há indícios de dedicação a atividades criminosas ou a presença de maus antecedentes, como no caso.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

Nesse cenário, a condenação exarada nos autos da ação penal n.
0024198-85.2009.8.08.0035,
relativa ao crime sediado no
artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06
, tem o condão de configurar os maus antecedentes e, portanto, autoriza a exasperação da pena basilar, bem como afastar a concessão do redutor do tráfico privilegiado.

Não desconheço a Tese 150 firmada em sede de julgamento sob a sistemática de Repercussão Geral, que ressalva a possibilidade de o julgador afastar as condenações pretéritas, para fins de maus antecedentes, "quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo", já que "não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do artigo 59 do Código Penal."

Ocorre que, na hipótese vertente, a condenação pretérita que configurou os maus antecedentes é
relevante
, já que se trata de crime da mesma espécie (tráfico), tendo sido concedido ao recorrente, inclusive, a benesse sediada no artigo 33, §4
º
da Lei n. 11.343/06.

Não obstante o lapso temporal apontado pela defesa, importante ressaltar que na Tese 150 firmada pelo Pretório Excelso não há especificação de prazo. E
m sendo assim, verifico que
o lapso transcorrido entre a extinção da pena anterior e o prática do novo crime, ora em análise, não se mostra exorbitante,
sendo, portanto,
relevante para a prevenção e repressão do crime
.

Assim, configurados os maus antecedentes, mantenho a pena nos exatos termos da sentença.

Em tempo, indefiro o pedido de restituição do objeto apreendido, tendo em vista que a legitimidade do requerimento limita-se a real proprietária do aparelho celular.

Recorrente WEVERTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
:

Por sua vez, a defesa do recorrente
WEVERTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
pretende o redimensionamento da pena-base.

Da mesma forma, a magistrada de origem fixou a pena basilar em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, tendo em vista o recorrente Weverton ser portador de maus antecedentes e, ainda, considerando a natureza e quantidade das drogas.

E não vejo razão para alterar o processo dosimétrico, em razão da presença de um vetor negativo do artigo 59 do Código Penal (maus antecedentes) e da natureza e quantidade de drogas (maconha, crack e cocaína), consoante autoriza o artigo 42 da Lei de regência.

Recorrente NICOLY CARDOZO DE JESUS:

Ainda, em caráter subsidiário, a defesa de
NICOLY CARDOZO DE JESUS
almeja a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Do mesmo modo, não vejo razão para o acolhimento.

A magistrada de origem consignou que a recorrente respondeu pela prática de ato infracional (0009526-86.2020.8.08.0035), e ao consultar o sistema E-Jud, verifico que consta a execução das medidas socioeducativas (0003153-67.2023.8.08.0024), tendo sido determinada a expedição de busca e apreensão no ano de 2023.

Assim, considerando a proximidade temporal entre o ato infracional e o crime constante neste caderno processual, mantenho o afastamento do redutor do tráfico, assim como consignado na sentença objurgada.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. MENSAGENS EXTRAÍDAS DO APARELHO CELULAR QUE EXTERIORIZAM COMÉRCIO DE DROGAS. PASSAGEM POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A NÃO APLICAÇÃO DA REDUTORA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, conversas constantes do aparelho celular do agente que exteriorizem atividade no comércio de drogas, bem como passagem pela Vara da Infância por ato infracional análogo ao crime em comento, em curto espaço de tempo, servem de prova e indicam a dedicação às atividades criminosas, a afastar a redutora do tráfico privilegiado.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.569.151/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.